Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-95.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. BAIXA COMPLEXIDADE. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Constatando-se que o valor da causa foi atribuído por estimativa e que proveito econômico obtido pela adversa não pode ser valorado, em função da ausência de benefício patrimonial imediato, além da baixa complexidade da causa, é admitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.